Tribunal: TJDFT
Processo: 0745196-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0745196-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOSE RAIMUNDO SOUSA DE FRANCA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando o teor da petição de ID 26205625, intime-se o DISTRITO DFEDERAL para, no prazo de 10 (dez) dias, já computada a dobra legal, comprovar que apresentou impugnação no Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac